Tribunal: TJMT
Processo: 1020528-39.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020528-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA BENITES GUIMARAES - CPF: 018.405.291-21 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MARCELO NILSON FERRI - CPF: 028.706.071-30 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), KATIA BENITES GUIMARAES - CPF: 018.405.291-21 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MARCELO NILSON FERRI - CPF: 028.706.071-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PANE EM VEÍCULO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos, de um lado, pela concessionária de rodovia e, de outro, pelos usuários, contra sentença que condenou a primeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão da omissão de socorro por mais de três horas após pane elétrica do veículo em trecho perigoso de rodovia pedagiada, durante a madrugada, com a presença de uma criança de 11 anos. A concessionária pleiteia a improcedência da ação, e os usuários, a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a responsabilidade da concessionária por omissão de socorro depende de prévio acionamento pelo usuário ou se decorre do dever de vigilância ativa; (
ii
) se a demora de mais de três horas no atendimento, em condições de vulnerabilidade, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; e (
iii
) se o valor indenizatório de R$ 3.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o usuário de rodovia pedagiada e a concessionária é de consumo, implicando responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). O dever de segurança inclui vigilância ativa e contínua, não se limitando a aguardar o acionamento pelo usuário. A omissão de socorro por mais de três horas, em desacordo com as próprias normas contratuais de inspeção da via, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A exposição prolongada a risco em rodovia de tráfego intenso, durante a madrugada e na presença de uma criança, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos não providos.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e seu dever de prestar serviço seguro e eficiente (art. 14 do CDC e art. 6o da Lei no 8.987/95) inclui a vigilância ativa e contínua da via, não se eximindo da obrigação de prestar socorro sob a alegação de que não foi acionada pelo usuário ou por dificuldades de comunicação, como a falta de sinal de telefonia. 2. A omissão de socorro por período superior a três horas a usuários em situação de vulnerabilidade (pane veicular noturna em local perigoso, com a presença de menor), configura falha grave na prestação do serviço, gerando dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor indenizatório fixado em observância às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37; Lei no 8.987/95, art. 6o; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90),
arts
. 14 e 22; Código Civil (Lei no 10.406/02), art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 687.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 15/10/2009; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, Turma Recursal, RI 1006706-17.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020528-39.2025.8.11.0015

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
s
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,
KATIA BENITES GUIMARAES e MARCELO NILSON FERRI

Recorrido
s
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,
KATIA BENITES GUIMARAES e MARCELO NILSON FERRI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATIA BENITES GUIMARAES e
MARCEL
O
NILSON FERRI ajuizaram reclamação em face da CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Noticiaram que: a) na madrugada de 15 de maio de 2025, o veículo em que viajavam com sua filha de 11 anos sofreu uma pane elétrica completa na rodovia BR-163, em trecho pedagiado e sob concessão da reclamada
, sendo
o local de altíssimo risco, sem acostamento, próximo a uma ponte e em um declive, com tráfego intenso de caminhões;
b
) permaneceram desamparados e em situação de perigo por mais de três horas, entre 3h40min e aproximadamente 7h, sem qualquer socorro por parte da concessionária, que não realizou as
rondas periódicas;
c
) o socorro só chegou após o reclamante caminhar até uma chácara para pedir ajuda a terceiros, que comunicaram a base da ré; e
d
) a omissão da reclamada em prestar assistência adequada e tempestiva configurou falha grave na prestação do serviço. Requereram a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
a demora de quase quatro horas no atendimento, em um local perigoso e durante a madrugada, com uma criança no veículo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação do serviço;
e b
) a situação causou evidente desvio produtivo e emocional, atingindo a dignidade e a tranquilidade psíquica dos autores.
Julgou procedente a reclamação
para
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00,
a título de morais,
sendo R$ 3.000,00 para cada reclamante.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A
reclamada
s
ustentou que: a) a obrigação de agir só nasce a partir da comunicação do evento, não havendo prova do momento em que foi efetivamente cientificada da pane, o que rompe o nexo causal; b) a demora na comunicação decorreu da falta de sinal de celular, fato alheio à sua responsabilidade, e o atendimento foi prestado assim que comunicada; c) o evento danoso (pane mecânica) não foi causado pela concessionária;
e
d) a situação configura mero dissabor e não dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
a ação
.

As
parte
s
reclamante
s

afirmaram
que o valor de R$ 3.000,00 para cada autor é irrisório e insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação moral, considerando a gravidade dos fatos, a exposição prolongada a risco e a presença de uma criança. Requere
ram
o provimento do recurso para majorar o valor da indenização para, no mínimo, R$ 10.000,00 para cada autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes, cada uma refutando os argumentos do recurso adverso e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço público, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, 6o da Lei no 8.987/95 e 22 do CDC, as concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência, segurança cortesia.

Para que o serviço de manutenção e conservação de rodovias públicas seja considerado de qualidade e seguro, as vias devem ser mantidas em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a veículos que nelas trafegam.

Vale ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo STJ através do Tema Repetitivo 1122, "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.".

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III Recurso especial conhecido e provido. (STJ//, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego. (...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. (...) (N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

A relação jurídica estabelecida entre o usuário de rodovia pedagiada e a concessionária é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da concessionária, portanto, não se restringe a aguardar o acionamento pelo usuário, mas abrange o dever de vigilância ativa e contínua para garantir a segurança na via.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER), juntado no
ID/PJe2 353236370
,
é claro ao estabelecer, no item 3.4.3.4 (p. 61), a obrigação de manter um "Sistema de Inspeção de Tráfego" operando 24 horas por dia, cujo tempo máximo de percurso para um veículo passar duas vezes pelo mesmo ponto não pode exceder 90 minutos.

No caso dos autos, é incontroverso que a família permaneceu desamparada por mais de três horas
, aguardando socorro
entre
3h40min
e
7h10min, conforme narrado na petição inicial e não impugnado especificamente pela reclamada em sua contestação
.
O referido
lapso temporal
foi corroborado pelo documento juntado pela própria parte reclamada no ID/PJe2 353236374,
demonstra
ndo
o descumprimento do dever contratual de vigilância.

Ademais, a alegação da concessionária de que a demora decorreu da falta de sinal de telefonia no local não afasta sua responsabilidade. A ausência de cobertura em determinados trechos é um risco inerente à atividade, que deveria ser mitigado por outros meios, como o patrulhamento regular e eficiente previsto no próprio contrato de concessão.

Do mesmo modo, embora a pane mecânica tenha sido o evento inicial, a conduta ilícita reside na omissão de socorro por mais de três horas, em local perigoso e sem fiscalização.
As provas juntadas (ID/PJe2 353236358 a 353236362 e ID/PJe2 353236353 a 353236356) confirmam a situação de risco e a demora no atendimento.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nio presente caso, a
situação vivenciada pelos reclamantes ultrapassa, em muito, os transtornos cotidianos. A exposição
a
risco real e iminente de
vida
em uma rodovia de tráfego intenso, durante a madrugada e na presença de uma criança de 11 anos, gerou angústia, medo e um sentimento de completo desamparo, sentimentos que ofendem diretamente a dignidade e a integridade psíquica.

Portanto, a conduta omissiva da parte reclamada causou ofensa relevante aos direitos da personalidade dos reclamantes, configurando dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo em que os autores permaneceram desamparos (aproximadamente 3 horas) e o fato de estarem com a filha menor (de 11 anos)
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
,
condeno
a
mbas as
parte
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
5
% sobre o valor da
condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
.

Por ser
em os recorrentes KATIA BENITES GUIMARAES e MARCELO NILSON FERRI
beneficiári
os
da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 353236386
),
observe-se o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026